Tribunal: STF
Processo: ARE 1518006
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS A EXECUÇÃO - ICMS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE SERVIÇOS PERIFÉRICOS – SERVIÇOS QUE SE AMOLDAM AO CONCEITO DE SERVIÇO PRINCIPAL DE COMUNICAÇÃO – ISENÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E EMPRESA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA A CONTEMPLAR TAL ISENÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO SE DESVENCILHOU DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ARTIO 373, I, DO CPC – SEM RAZÃO – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – APELO DO EMBARGADO – LEVANTAMENTO DE ESTOQUE EFETIVADO COM OS MOVIMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA DE UM ÚNICO CNPJ ATRELADO A INSCRIÇÃO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE ESTOQUE FIRMADA PELA EMBARGADA QUE CONTEMPLA A MESMA INSCRIÇÃO ESTADUAL COM PRODUTOS DE QUATRO UNIDADES REGISTRADAS COM CNPJ’S DISTINTOS - DISCREPÂNCIA POR USO DE PARÂMETROS DIVERSOS - RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS – POR UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente